Tribunal: TJSP
Processo: 0019342-68.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Obrigação de não fazer. Autores que pretendem a aplicação da multa prevista no preceito cominatório imposto. Descumprimento da liminar que não restou comprovado pelos vídeos e documentos coligidos. Sentença correta mantida. Recurso desprovido.